Tribunal: TJSP
Processo: 1000925-65.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Obscuridade. Erro material. Omissão. Inocorrência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Obscuridade. Erro material. Omissão. Inocorrência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito. Embargos rejeitados.